Tribunal: TJSP
Processo: 1003998-93.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – Sentença que julgou improcedente o pedido dos autores – Irresignação - Alegação dos apelantes de que cumpriram os requisitos para aquisição do imóvel pela usucapião – Autores que afirmam exercer a posse mansa e pacífica do imóvel desde janeiro de 2003 - Pretensão à declaração de domínio – Não acolhimento – Não demonstração do requisito do animus domini – Imóvel

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – Sentença que julgou improcedente o pedido dos autores – Irresignação - Alegação dos apelantes de que cumpriram os requisitos para aquisição do imóvel pela usucapião – Autores que afirmam exercer a posse mansa e pacífica do imóvel desde janeiro de 2003 - Pretensão à declaração de domínio – Não acolhimento – Não demonstração do requisito do animus domini – Imóvel pertence à empresa do qual o apelante era sócio, e que foi penhorado em ação trabalhista – Autor que não esclarece a que título ingressou no imóvel, havendo indicativos de que figurou como depositário em penhora do imóvel - Depositário que, por exercer "munus" legal, não tem a qualidade de possuidor, mas de mero detentor - Ausência de quaisquer provas que comprovem a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo tempo necessário à usucapião extraordinária, com "animus domini" - Inteligência do art. 1.238 do Código Civil – Sentença mantida – Recurso desprovido